Tribunal: TJDFT
Processo: 0744338-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DO CBMDF. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ESPECIALISTA. FALTA DE VAGAS NA POLICLÍNICA MÉDICA DO CBMDF. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO REGRAMENTO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los a ressarcir ao autor a quantia de R$ 1.892,00. Em suas razões, aduzem que o regramento de ressarcimento de despesas médicas deve observar o disposto na Portaria no 41/2022 da CBM/DF. Argumentam que o recorrido não comprovou o atendimento dos requisitos do art. 5o de referida portaria, não fazendo jus ao ressarcimento. Pedem a reforma da sentença, para que os pedidos sejam improcedentes.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Recorrentes dispensados de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57156555).
III. A Portaria vigente à época dos fatos, de no 27/2005 - CBM/DF, preconizava no seu art. 1o que os bombeiros militares, seus dependentes legais e pensionistas "só poderão ser encaminhados para organizações de saúde ou profissionais de saúde autônomos não-conveniados / contratados / credenciados pela Corporação depois de esgotados os recursos técnicos da Corporação, e após autorização da Diretoria de Saúde, baseada no relatório e demais informações complementares necessárias, enviadas pelo profissional de saúde que assistiu o paciente". Além disso, dispunha no art. 2° que "a despesa médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social seria ressarcida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, observada a existência de recursos orçamentários e financeiros e segundo os critérios estabelecidos pela própria portaria".
IV. Os recorrentes defendem que o ressarcimento é incabível sob o argumento de que o autor não comprovou o esgotamento dos recursos técnicos, materiais e humanos das organizações de saúde da corporação, limitando-se a formular meras alegações. Todavia, o documento de ID 57156537, emitido pela Seção de Fisioterapia e Reabilitação Ocupacional - Subseção de Expediente da Fisioterapia do Corpo de Bombeiros Militar do DF, demonstra que houve o preenchimento dos requisitos do art. 1o da Portaria no 27/2005. Com efeito, referido documento atesta que "a Diretoria de Saúde autoriza a realização de tratamento fisioterápico em clínica particular para posterior solicitação de ressarcimento, conforme especialidade identificada abaixo, segundo ao que prevê a Portaria 020/2005 e demais normas pertinentes, e por indisponibilidade de vagas na Policlínica Médica do CBMDF”.
V. Diante desse quadro, considerando-se que o autor busca ressarcimento de despesas médicas havidas após encaminhamento autorizado pela Diretoria de Saúde em razão da indisponibilidade de vagas na Policlínica Médica do CBM/DF, estão preenchidos os requisitos exigidos pela portaria vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença proferida na origem.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenados os recorrentes vencidos em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.